Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713644-62.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ÉRICA ARAÚJO RODRIGUES E ANA CARLA DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. INSIGNIFICÂNICIA. NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 2. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas. 3. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/10 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, mais favorável ao réu. 5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, resta afastada a possibilidade de reconhecimento do privilégio. 6. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 28 da Lei 11.343/06, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo pessoal sob o argumento de insuficiência probatória. Defendem que o pedido de condenação se restringe apenas na escuta dos policiais. Sustentam que as usuárias não foram ouvidas em juízo e não foi feito o reconhecimento pessoal em delegacia. Argumentam que a quantidade de entorpecentes apreendidos é inexpressiva e estão ausentes os elementos indicativos da atividade de traficância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/06, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade delitiva se infere da apreensão das substâncias ilícitas e sua vinculação a um dos núcleos contemplados pelo art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, estando comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 62682967); arquivos de mídia (ID 62683116 e seguintes); auto de apresentação e apreensão (ID 62682974); ocorrência no 2.933/2021 - 12a DP (ID 62682987); relatório no 225/2021 (ID 62683113); laudos de exame preliminar e definitivo em substância química (ID 62682976 e ID 62683115, respectivamente) – os quais comprovaram a apreensão de 2 porções de substância amarelada, na forma de pedra (“crack”), contendo em sua composição cocaína, com massa líquida total de 0,60g – além das provas orais produzidas tanto na fase policial quanto em Juízo. (...) Relevante enaltecer as filmagens realizadas pela polícia, revelando nitidamente como ocorriam as negociações de entorpecentes entre as rés e os usuários, sendo possível acompanhar inclusive a venda à Cláudia (ID 62683118), como bem descreveu o magistrado a quo: “Na ocasião, após um primeiro contato com as Acusadas, a usuária senta com Érica e é feita a troca de objetos, acompanhada por Ana Carla, que permanece em pé, nas proximidades, acompanhando eventual aproximação de terceiros. Após a negociação, Ana Carla percebe que teria sido deixado, no degrau onde Cláudia e Érika estavam, algo semelhante a uma pedra de "crack", recolhe o objeto e devolve a Érika, a confirmar a atuação em conjunto das Imputadas” (sentença de ID 62683186). (...) Ainda, mesmo considerando a quantidade da droga apreendida, não há falar em insignificância da conduta, haja vista ser a ofensividade do tráfico presumida pela lei.” (ID 65592819). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório” (AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Dessa forma, “o óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c"” (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015